Tribunal: TJSP
Processo: 1000514-62.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Inexecução obrigacional que autoriza a resolução do contrato e a retomada do bem. Devolução dos valores pagos, com retenção. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000514-62.2019.8.26.0553
Registro: 2020.0000246242
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000514-62.2019.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante
WALKIRIA SILVA PORTO, é apelado COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES
DE INTERESSE SOCIAL - CRHIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000514-62.2019.8.26.0553
2
Vara Única da Comarca de Santo Anastácio/SP
Apelante: WALKIRIA SILVA PORTO
Apelada: CIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - CRHIS
MM Juíza de Direito: Dra VIVIANE CRISTINA PARIZOTTO FERREIRA
VOTO No 26717
APELAÇÃO CÍVEL
COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Inexecução
obrigacional que autoriza a resolução do contrato e a retomada do
bem. Devolução dos valores pagos, com retenção. Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
A r. sentença de fls. 233/239 julgou
procedente a ação de rescisão contratual, cumulada com reintegração de
posse, ajuizada por Cia Regional de Habitações de Interesse Social Crhis
contra Walkiria Porto, para declarar rescindido o contrato de compra e venda do
imóvel, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel. Em razão da
sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa. Após, foram rejeitados embargos
declaratórios (fls. 250/252).
Irresignada, a ré recorre (fls. 257/261),
sustentando impossibilidade de pagamento das prestações por estar acometida
de doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000514-62.2019.8.26.0553
3
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade, motivo por que é recebido por este
relator em seus regulares efeitos. Contrarrazões a fls. 266/27.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
rescisão
contratual, cumulada reintegração de posse, decorrente de compromisso de
compra e venda de bem imóvel (fls. 100/109), por inadimplemento contratual da
compradora.
A ré foi notificada extrajudicialmente
(fls. 110/113), porém não quitou o débito, configurando a sua mora.
A acionada não refuta a existência do
débito. Logo, nada mais correto inferir-se que, havendo inexecução contratual,
estava autorizada a rescisão do contrato.
Igualmente, é uníssono o entendimento
de que o consumidor, mesmo inadimplente, tem direito à devolução das parcelas
pagas, descontado percentual suficiente para pagamento de despesas
administrativas, uma vez que a rescisão não se deu por culpa da vendedora.
Aliás, nessa direção é a Súmula no 1,
deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000514-62.2019.8.26.0553
4
“O Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a
rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com
gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário
vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do
bem.”
No que se refere ao percentual de
retenção, tem-se que mais adequado ao caso em tela é a possibilidade de
retenção de 20% do valor pago pela ré, percentual que está de acordo, ainda,
com a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“...Na hipótese de promessa de compra e venda de bem imóvel a
jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo
vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos
prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas havidas com a
divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas
incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador. (...)
O percentual de retenção - fixado por esta Corte entre 10% e 25% - deve ser
arbitrado conforme as circunstâncias de cada caso (...).”1
Sobre a quantia equivalente a 80% das
parcelas pagas deve incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em
julgado da ação. Ressalte-se que os juros têm início a partir do trânsito em
julgado porque, no caso, não foi a ré que deu causa ao desfazimento do negócio
jurídico.
Desse modo, a sentença merece parcial
reforma, para que passe a constar que a autora deverá restituir à ré 80% do valor
recebido, com acréscimo de correção monetária, pela tabela prática do E. TJSP,
1 STJ - 3a Turma - REsp 1224921/PR Rel. Mina. Nancy Andrighi J. 26/04/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000514-62.2019.8.26.0553
5
a contar da data de cada desembolso, bem como de juros de mora de 1% ao mês
a partir do trânsito em julgado da ação, ficando mantida quanto aos demais
aspectos, inclusive os ônus sucumbenciais.
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR